Tribunal: TJBA
Processo: 8044092-72.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044092-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO e outros Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BRUMADO, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PREJUDICADO. SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DECRETO PRISIONAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 1. A prisão preventiva do Paciente foi decretada em 22 de abril de 2022, pela suposta prática dos crimes de homicídio e tráfico de drogas, estando custodiado desde a data do decreto prisional. 2. Entrementes, conforme infere-se dos informes prestados pela autoridade apontada coatora (ID 66262437), esta já prolatou decisão de pronúncia em desfavor do Paciente, no dia 25 de julho de 2024, acarretando a perda superveniente do interesse de agir, no que tange ao excesso de prazo, consoante a inteligência da Súmula n.º 21 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Em que pese a superveniência da sentença de pronúncia, destaca-se que a prisão preventiva foi mantida no novo decisum com fundamento na necessidade da segregação cautelar do Paciente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), considerando-se, precipuamente, a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva, em estrita observância ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis. 4. A alegada inobservância ao princípio da presunção de inocência não merece guarida, pois devidamente demonstrada a necessidade da constrição cautelar, conforme fundamentação supra. 5. Verificada a necessidade de garantia da ordem pública, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) torna-se insuficiente para a consecução do efeito almejado. 6. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, desde que presentes outros requisitos aptos a autorizarem a decretação da medida extrema. 7. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8044092-72.2024.8.05.0000, da Comarca de Brumado/BA, impetrado em favor do paciente Jefferson Maicon de Aguiar Vieira, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado, referente ao processo de origem nº 8001999-66.2022.8.05.0032. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente e negar provimento a ordem, pelas razões adiante expendidas. Salvador, .